Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: Direito contratual e processual civil. Apelação cível. Contrato de compra e venda de veículo. Controvérsia Sobre o Preço ajustado e Ocorrência ou não do pagamento. Preliminar de cerceamento de defesa. Afastada. Mérito. ônus do Autor Quanto ao Fato Constitutivo de seu Direito. Elementos Probatórios Insuficientes. Sentença Mantida.
I. Caso em exame
1. Contrato de compra e venda de veículo. As partes divergem quanto ao preço ajustado e ao cumprimento da obrigação. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. A apelação alega cerceamento de defesa e, no mérito, a suficiência de provas das alegações autorais.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se houve cerceamento de defesa; e (ii) se a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório.
III. Razões de decidir 3. A inércia diante do prazo judicial concedido para requerer a produção de provas implica em preclusão do direito, devendo a parte arcar com o ônus de sua omissão, não havendo, portanto, nulidade a ser declarada.
4. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC/2015.
5. A versão da autora carece de suporte probatório, pois não trouxe aos autos qualquer indício que corrobore suas alegações. Sem a prova do fato previsto como pressuposto do preceito de direito material, a situação da parte que o invoca remanesce envolvida em incerteza, impedindo que sua pretensão seja acolhida em juízo.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.